Tribunal: STF
Processo: RE 1479590
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANUIDADES. CONSELHOS PROFISSIONAIS. NORMAS DE NATUREZA INFRALEGAL E REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR O VALOR DAS ANUIDADES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. REPRISTINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.514/2011. INAPLICABILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Aduz que, estando vigente a Lei n. 6.994/1982 à época do fato, existia a possibilidade de fixação e alteração no valor das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, desde que observados os limites estabelecidos naquele instrumento normativo.



    Assevera que o Supremo assentou constitucional a Lei n. 6.994/1982, que prescreveu o teto máximo a ser cobrado no valor das anuidades, sendo possível, assim, a fixação do montante por ato normativo infralegal.



    Conclui que aquele diploma vigorou até a edição da Lei n. 12.514/2011, e, consequentemente, as anuidades cobradas nos anos de 2005 e 2006 são constitucionais, vez que fixadas dentro das balizas legais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade da cobrança das anuidades nos anos de 2005 e 2006 por resolução do conselho profissional, em virtude da ausência de repristinação da Lei n. 6.994/1982 com a declaração de inconstitucionalidade da lei que a revogou, a saber, a Lei n. 9.649/1998. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O art. 58, § 4, da Lei nº 9.649/1998, autorizou os conselhos profissionais a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, serviços e multas. No entanto, esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF.



    ...............................................................................................



    A circunstância de o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF, haver reconhecido a inconstitucionalidade do art. 58, § 4, da Lei nº 9.649/1998 não acarreta a repristinação do estabelecido na Lei nº 6.994/1982, mormente quando se verifica ter a acima referida Lei nº 6.994/1982 ter sido revogada tanto pela Lei nº 9.649/1998, quanto pela Lei nº 8.906/1994.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o RE 704.292 RG, Tema n. 540/RG, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei n. 11.000/2004, em virtude da ofensa ao princípio da legalidade tributária, contudo, assentou que essa inconstitucionalidade não se estenderia às Leis n. 6.994/82 e n. 12.514/11, uma vez que elas, ao preservarem o teto do montante a ser cobrado a título de anuidade, realizaram um diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, conforme acórdão assim resumido:



     (...) 5. Não cabe aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas realizar atualização monetária em patamares superiores aos permitidos em lei, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 



    6. Declaração de inconstitucionalidade material sem redução de texto, por ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, de forma a excluir de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, e, por arrastamento, da integralidade do seu § 1º. 



    7. Na esteira do que assentado no RE nº 838.284/SC e nas ADI nºs 4.697/DF e 4.762/DF, as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. (...)



    (RE 704.292, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 540/RG, DJe de 3 de agosto de 2017)



    Na sequência, esse entendimento foi confirmado no julgamento do RE 838.284, piloto do Tema n. 829/RG, oportunidade em que o Supremo esclareceu o caráter não absoluto do princípio da legalidade, e pela possibilidade de a Lei n. 6.994/1982 delegar a ato infralegal a fixação do valor do tributo em montante razoável com os custos da atuação estatal:



    (...) Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 



    1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. (...)



    4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. (...)



     (RE 838.284, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 829/RG, DJe de 22 de setembro de 2017)



    Esse o contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo acerca do debate, vez que a Lei n. 6.994/1982 esteve vigente até a edição da Lei n. 12.514/2011, e fixou o teto do valor das anuidades, possibilitando, assim, a sua cobrança pelos conselhos profissionais.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente